Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.